Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736579-38.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIDEROT RODRIGUES PARREIRA APELADO: ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, DANICIA LOBAO DE QUEIROZ D E C I S Ã O No caso em apreço, o autor manifestou, expressamente, a desistência do apelo por ele interposto (ID 15431028), tendo em vista a celebração de distrato com a credora fiduciária para o pagamento dos valores desembolsados com a aquisição do imóvel objeto dos autos, além das demais despesas advindas de tal negociação (ID 15458136), o que foi efetivado consoante comprovante de ID15431030. De outra parte, na petição de ID 15498235, os réus/apelantes ressaltaram que, a par do pleito de desistência apresentado, os honorários de sucumbência podem ser modificados em sede recursal, inclusive de ofício, mormente na hipótese em tal verba for fixada em patamares irrisórios (ID 15498235). Por fim, em sua manifestação ulterior (ID 15553661), o autor/apelante pugnou pelo não conhecimento do apelo adesivo interposto, haja vista que ele está subordinado à sorte do recurso principal. Brevemente relatados, decido. HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO independente, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Por conseguinte, e com fundamento no artigo 997, §2o, inciso III, do aludido diploma legal, julgo prejudicado o recurso adesivo manejado pelos requeridos (ID13494368), de modo que eventual inconsistência na fixação dos honorários sucumbenciais somente poderá ser aferida especificamente quanto à ação anulatória de leilão extrajudicial (Processo no 0733491-89.2017.8.07.0001), sobretudo quando da análise dos recursos aviados naqueles autos, cabendo ressaltar que ali se encontra ainda pendente de julgamento o apelo interposto pela fiduciária, além do adesivo apresentado. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator